Tribunal: TJDFT
Processo: 0713738-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RONALDO DE ALMEIDA GUSMAO, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II. Intimados para se manifestar acerca da suspensão do feito, em razão da decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e REsp n. 2.122.017/SP (Tema n. 1.264 do STJ), o autor quedou-se inerte, enquanto o réu pugnou pela suspensão do feito (IDs 64345679 e 64353702). É o breve relatório. Decido. A controvérsia cinge-se em verificar a suposta inexigibilidade de dívida prescrita e cujo nome do autor foi incluído em plataforma de negociação (Serasa Limpa Nome). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça afetou questão pertinente à exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas e determinou a suspensão nacional, sem exceção, de todos os processos, individuais e coletivos, que versem sobre a mesma matéria (Recursos Especiais n. 2.092.190/SP, n. 2.121.593/SP e n. 2.122.017/SP – Tema 1.264). A questão submetida a julgamento será: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Assim, determino a suspensão do trâmite dos autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1102